Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731974-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAULO MATIAS MACHADO DE OLIVEIRA contra decisão da 1o Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, o pedido de parcelamento das custas iniciais foi indeferido pela decisão interlocutória impugnada. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais, o agravante alega que deixou “de realizar o devido preparo, pois o motivo do presente recurso é discutir o direito de parcelamento das custas iniciais” (ID 39604903). As custas iniciais não se confundem com o preparo. Não houve solicitação de parcelamento do preparo, tampouco o recorrente solicitou a gratuidade de justiça para um ato específico – no caso, para o agravo de instrumento – conforme dispõe o § 5o, do art. 98, do CPC. Não há fundamento para dispensar o pagamento. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator